Tribunal: STF
Processo: Rcl 54852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.298 MC/DF. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NOS AUTOS DA ADI 6.298 MC/DF. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE ARQUIVAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. NECESSIDADE DE QUE O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUNIQUE À VÍTIMA O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias é requisito que não se aplica à presente reclamação, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 6.298-MC/DF, paradigma dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    II – Na ADI 6.298-MC/DF, concedeu-se a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6.305/DF para suspender, sine die, a eficácia, ad referendum do Plenário, da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial, mencionando expressamente em seu dispositivo o caput do art. 28 do Código de Processo Penal - CPP, de forma que não seria lícito conferir a tal decisão interpretação extensiva no sentido de deduzir que o § 1º do art. 28 do CPP também teria tido sua eficácia suspensa quando esse dispositivo legal não foi analisado e nem mesmo citado pela decisão liminar.



    III – O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, assentou a constitucionalidade da nova sistemática de arquivamento das investigações, especificamente no ponto em que a Lei n. 13.964/2019 estabeleceu a necessidade de que o órgão do Ministério Público comunique à vítima o pedido de arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza.



    IV – Agravo regimental improvido.